Tribunal: TJES
Processo: 5010836-70.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010836-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: TIAGO ASSIS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5010836-70.2023.8.08.0024

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: TIAGO ASSIS DO NASCIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, uma vez que o comando decisório não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas
. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)
grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do autor, julgando procedente o pedido. II. Questão em discussão Controvérsia quanto à existência de omissão no acórdão. III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria. Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma.
Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo Embargos rejeitados.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)
grifei

Ademais, cumpre ressaltar que a matéria aqui impugnada foi amplamente debatida no acórdão objurgado
:

“O ente estadual requerido se insurge exclusivamente contra os critérios de atualização da dívida, pleiteando a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora para todo o período da condenação, em virtude da natureza tributária da repetição de indébito, com fundamento na legislação federal (Lei nº 9.250/95) e na jurisprudência do STJ (Tema nº 905), que determina a isonomia entre o índice de cobrança e o índice de restituição de tributos.

Contudo, não obstante o entendimento do STJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), ao apreciar a repetição de indébito tributário envolvendo o próprio Estado, tem firmado o entendimento no sentido de que a aplicação da Taxa SELIC (índice que engloba correção monetária e juros de mora) exige previsão em legislação local para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Assim,
no que se refere ao período anterior à EC nº 113/2021 (até 08/12/2021)
, diante da ausência de lei estadual que adotava a SELIC, aplicam-se a correção monetária pelo índice oficial do Estado, o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), e os juros de mora de 1% ao mês, conforme o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional (CTN), com termo inicial no trânsito em julgado da decisão (Súmula 188 do STJ).

De outro lado,
no período posterior à EC nº 113/2021 (a partir de 09/12/2021)
, o índice passa a ser a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.”

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)